Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712982-92.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso inominado contra sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou procedentes os pedidos e determinou que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos da autora, em razão dos dias não trabalhados durante a greve dos servidores públicos da área da saúde, motivada pelo descumprimento da Lei Distrital no 5.008/2012, ou, caso já descontados, que seja devolvido o respectivo valor, devidamente atualizado, bem como para declarar o direito da parte autora à compensação dos dias não trabalhados. Por ocasião do julgamento da Reclamação de no 0706044-32.2017.8.07.0000 pela 1a Câmara Cível foi proferida a seguinte decisão: “[...] Logo, sendo competente esta eg. Câmara Cível para decidir o assunto relacionado ao movimento grevista de tais servidores, os processos que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais e Juízos de Primeiro Grau devem ter o curso suspensos em definitivo. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar as decisões que usurpam da competência desta 1a Câmara Cível.” Grifo nosso. Esta decisão afeta diretamente a sentença proferida nestes autos, objeto do recurso inominado. Isto posto, determino a restituição dos autos à origem, para arquivamento. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator